Tribunal: TCU
Processo: 015.726/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha a prorrogação de quatro contratos de concessão de distribuição de energia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento de prorrogação dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica das empresas Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A - Contrato 60/2000; EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. - Contrato 202/1998; Companhia Piratininga de Força e Luz - Contrato 9/2002; e Neoenergia Pernambuco S.A. - Contrato 26/2000; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar implementada a recomendação contida no item 9.6 do Acórdão 1487/2025-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em implementação as recomendações especificadas nos itens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 1487/2025-TCU-Plenário ; 9.3. considerar que, sob o ponto de vista formal, o Ministério de Minas e Energia (MME) atendeu aos requisitos previstos no artigo 10 da IN-TCU 81/2018 para a prorrogação, pelo período de trinta anos, dos Contratos de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A (Equatorial-MA) - Contrato 60/2000; EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. (EDP-SP) - Contrato 202/1998; Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL-Piratininga) - Contrato 9/2002; e Neoenergia Pernambuco S.A. (Neoenergia-PE) - Contrato 26/2000; 9.4. considerar que os exames realizados não identificaram descumprimento às disposições do Decreto 12.068/2024; 9.5. considerar que a Aneel conduziu de forma adequada a verificação da regularidade fiscal, trabalhista e setorial, bem como das qualificações jurídica, econômico-financeira e técnica da Equatorial-MA, EDP-SP, CPFL-Piratininga e Neoenergia-PE; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A (Equatorial-MA), à EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. (EDP-SP), à Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL-Piratininga) e à Neoenergia Pernambuco S.A. (Neoenergia-PE); e 9.7. arquivar os autos, com fundamento no artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.